Tribunal: CARF
Processo: 10325.002081/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, há a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente, mormente no presente caso que sequer trata de exigência de imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Uma vez desencadeado o processo administrativo questionando o crédito tributário lançado, não tem porque se falar em constituição definitiva do crédito tributário e muito menos na fruição do prazo de prescrição, enquanto não houver a conclusão do referido procedimento.
DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.002081/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOSIMAR GRANJEIRA DE CIRQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, há a
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A
ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-
se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente, mormente
no presente caso que sequer trata de exigência de imposto de renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Uma vez desencadeado o processo administrativo questionando o crédito
tributário lançado, não tem porque se falar em constituição definitiva do crédito
tributário e muito menos na fruição do prazo de prescrição, enquanto não
houver a conclusão do referido procedimento.
DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.002081/2008-39
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0823.289 -
1a Turma da DRJ/FOR, fls. 81 a 94.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte, identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração, fls. 03/09,
para formalização e cobrança do crédito tributário, referente ao ano-calendário 2005, no
valor de R$ 40.200,73, incluídos multa de ofício e juros de mora.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

A infração apurada pela Fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is), fls. 05/06, foi a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 05 e 09.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 19/12/2008, fls. 71, o
contribuinte apresentou impugnação, em 12/01/2009, fls. 75/78, mediante instrumento
procuratório, fls. 79, a seguir parcialmente transcrita:
( ... )
1. A INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELA
AUTORIDADE FISCAL
O direito do sigilo bancário, como espécie do direito à privacidade, no auxílio às
soluções que dele surgem, não poderia ter critério mais razoável do que aquele
encontrado pelo Ministro Carlos Veloso no julgamento do RE 215.301 CE ao defender
a tese de que 'a quebra não pode ser feita por quem não tem o dever de imparcialidade\
Ou seja, 'somente a autoridade judiciária, que tem o dever de ser imparcial, por isso
mesmo procederá com cautela, com prudência e com ponderação, é que poderá (...)
autorizar a quebra de sigilo.'
Note-se que a Constituição Federal somente acometeu ao Poder Judiciário eximir as
instituições financeiras de manter o sigilo bancário, conforme repousa no parágrafo
primeiro de seu art. 145 - o qual, aliás, ordena o respeito aos direitos e garantias
individuais.
Nesta linha, diante da pertinência temática, os parágrafos 1o a 5o do art. 38 da Lei n.
4.595/64 não permitem outra leitura, senão a de preservar a inviolabilidade de dados, na
forma do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.
A par disso o próprio parágrafo único do art. 197 do Código Tributário Nacional
dispensa as instituições financeiras de prestar as aludidas informações bancárias do
contribuinte.
É inaplicável, portanto, o art. 8o da Lei n. 8021/90 que recobra na espécie, lei
complementar (CF art. 192). A ressalva assim decotada no parágrafo único do art. 197
do CTN implica na aplicação do art. 38 da Lei n. 4.595/64, recepcionada com status de
lei complementar.
Nulas, portanto, as infrações levadas a cabo pelos autos de infração, diante da premissa
igualmente falsa de tais dados emergirem de regular quebra de sigilo bancário.
2.PRESCRIÇÃO
Pelo art. 174 do CTN encontram-se apanhados pela decadência as obrigações tributárias
não constituídas cujos fatos geradores remontam os idos de 2003 inclusive.
Observe-se, ademais, a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei n. 8212/91, pois segundo
a doutrina e jurisprudência, inclusive do STF, no julgamento do RE n. 138284-8/CE, da
lavra do Ministro Carlos Velloso, porque de acordo com o art. 146 da CF/88, apenas lei
complementar poderia dispor sobre prazos de decadência e prescrição de tributos.
3. IMPOSTO DE RENDA: ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO ARBITRADO
COM BASE (APENAS) EM EXTRATOS E DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

Em que pese a respeitabilidade dos dedicados auditores da Receita Federal, não condiz
com o direito interpretado pelos tribunais e pelos renomados juristas. Impõe destacar o
comentário de Ivés Gandra Martins sobre essa materia, 'in verbis': [...] ainda hoje a
Receita Federal autua pessoas com base nas contas bancárias, apesar da clareza da
Súmula 182 do TRF que declara: E ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda
arbitrado com base apenas em extratos ou em depósitos bancários." (...). Este
enunciado, contido na Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
preceituando que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários, é inegavelmente de todo atual como se
constatar de acórdão emanado do TRF da Io Região (...):
(...)
Nesse sentido, está o entendimento do Conselho de Contribuintes: (...).
Diante dessa realidade, pode o contribuinte, licitamente, alegar e demonstrar, que os
valores movimentados em conta corrente particular provêm de diversas fontes e que a
mesma é utilizada para a manutenção sua e da família, não sendo, pois capital de origem
comercial, portanto já tributado anteriormente.
Capitais estes que, pela origem, não são rendimentos e. portanto, não são tributáveis.
Podem ainda comprovar que o capital movimentado, nos anos-calendário sob
fiscalização, provém de aquisição de "riqueza" (capital) em anos-calendário anteriores e
já acobertados por prescrição do direito de tributação pelo Fisco.
Enfim, pode demonstrar e comprovar por qualquer outras formas imagináveis e em
direito admitidas, que as quantias objeto, por quaisquer outros motivos não se
caracterizam como renda ou rendimentos tributáveis.
PEDIDOS
Ante os argumentos acima expendidos pede-se:
a. a anulação dos procedimentos fiscais;
b. persistindo, a realização de perícia contábil com a apresentação de documentos e
quesitos, oportunamente.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REGULARIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em documentação obtida mediante
quebra do sigilo bancário, quando efetuada com base e estrita obediência ao
disposto na Lei Complementar no 105 e Decreto no 3.724, ambos de 2001, bem
como embasado em documentação fornecida pelo próprio contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade /
constitucionalidade das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 106 a 117, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) Da prescrição
Pelo art. 174 do CTN encontram-se apanhados pela decadência as obrigações tributárias
não constituídas cujos fatos geradores remontam os idos de 2003 inclusive.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

Observe-se, ademais, a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei n. 8.212/91, pois segundo
a doutrina e jurisprudência, inclusive do STF, no julgamento do RE n. 138284-8/CE, da
lavra do Ministro Carlo Velloso, porque de acordo com o art. 146 da CF/88, apenas lei
complementar poderia dispor sobre prazos de decadência e prescrição de tributos.
( ii ) Da realidade fática
A autoridade administrativa fundou sua autuação no art. 926 do Decreto n° 3.000/99 lei
9.430/1996, e no art. 530, III/849 do Regulamento do Imposto de Renda.
Informa ainda que intimou o contribuinte quanto as operações de crédito no Banco
Bradesco S/A, e com base nessas informações instou em realizar lançamento de oficio,
na forma de lucro , a titulo de omissão de receita.
Contudo, não merece prosperar a autuação, pois, os valores movimentados na conta do
contribuinte, ora impugnante, não correspondem a valores que se enquadrariam no
conceito de "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica". Ademais não basta
a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável, visto
que, por si só, depósitos bancários não caracterizam disponibilidade econômica de
renda e proventos.
Portanto, inadmissível que a impugnante suporte esta tributação já que, de fato, não
dispôs econômica ou juridicamente das rendas alegadas pelo autuante. Outrossim, não
foi considerado na movimentação apresentada, o destino final do dinheiro
movimentado, que, no caso, foi o verdadeiro titular da disponibilidade econômica ou
jurídica sobre a renda.
Destarte, por estes fatos, provado está que o impugnante não adquiriu a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza que enseja o Fato
Gerador e assim conseqüentemente a obrigação de pagar o IRPF ao fisco.
Tais fatos corroboram para a ausência de tipicidade quanto ao cometimento do fato
gerador do tributo Imposto de Renda, porquanto, não se pode autuar o titular de uma
conta bancária pelo simples fato de que houve uma movimentação financeira, sendo que
tal movimentação não representava aquisição e disponibilidade econômica e jurídica de
renda.
( iii ) Imposto de renda: ilegalidade do lançamento arbitrado com base (apenas)
em extratos e depósitos bancários.
Em que pese a respeitabilidade dos dedicados auditores da Receita Federal, não condiz
com o direito interpretado pelos tribunais e pelos renomados juristas. Impõe destacar o
comentário de Ives Gandra Martins sobre essa matéria, 'in verbis': [...] ainda hoje a
Receita Federal autua pessoas com base nas contas bancárias, apesar da clareza da
Súmula 182 do TRF que declara: É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda
arbitrado com base apenas em extratos ou em depósitos bancários." ... (Repertório
I0B, Jurisprudência, 1.255). Este enunciado, contido na Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, preceituando que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, é inegavelmente de todo
atual como pode se constatar de acórdão emanado do TRF da ia Região, Rel. Juiz Conv.
Wilson Alves de Souza, na ap. Cível no 93.01.119773/PA, 3a T. Suplementar, D3 de 11
nov. 2004, p. 101. Verbis:
( ... )
Nesse sentido, está o entendimento do Conselho de Contribuintes: "... , não basta a
simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável, evidenciando
sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não caracterizam
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

disponibilidade econômica de renda e proventos. O lançamento assim constituído só é
admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos." (Recurso no 133.413, 2a T/DRJ-Curitiba/PR).
( ... )
Em derradeiro argumento, o impugnante assevera a impossibilidade de sua autuação
ante à ausência de comprovação de que os créditos movimentados em sua conta
bancária representam "aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda e
proventos".
A fiscalização não pode, baseada unicamente nesta movimentação, promover
lançamento de ofício sob a falsa premissa de que os valores creditados, como um todo,
representam renda disponível do impugnante.
( iv ) Da redução da multa
Além da dedução acima exposta, cumpre destacar a necessidade de redução do valor da
multa aplicada ao contribuinte em razão do lançamento de ofício realizado pela
autoridade administrativa.
No caso, esta autuação se deu pelo motivo de suposta omissão de rendimentos do
contribuinte. As repartições fiscais da Receita Federal, sem legitimidade, e
conseqüentemente sem dar ao contribuinte a oportunidade de exercer o seu legítimo
direito de recolher os tributos apenas no montante devido, têm emitido os Autos de
Infração eletronicamente e remetido aos contribuintes já com a aplicação da multa de
ofício, absolutamente confiscatória. Este é o caso.
Ocorre que a sanha arrecadadora dos órgãos fiscalizadores federais os tem compelido a
agirem com despropósito e exacerbadamente no sentido de já se aplicar a multa
elevadíssima sobre o valor integral do tributo.
Com base em tais alegações, o contribuinte requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação, ou mesmo que seja concedido a redução da
multa aplicada.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
(1) – Da prescrição
Como bem observou a decisão recorrida, a autuação diz respeito ao ano calendário
de 2005 e não ao ano calendário de 2003, diferente do arguido pelo recorrente. Por conta disso,
considerando que a ciência ao auto de infração ocorreu em 19 de julho de 2008, não tem porque
se considerar o ano sob fiscalização como atingido pela decadência ou prescrição, como
suscitado pelo recorrente.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Considerando que o período abrangido pela autuação diz respeito a levantamento
sobre obrigações tributárias referentes ao ano calendário de 2005, e que a ciência ao auto de
infração deu-se em 19/07/2008, tem-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo permitido
pela legislação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

Vale lembrar que os tributos e as contribuições previdenciárias, sujeitam-se aos
artigos 150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não
haja o pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Portanto, neste caso, independente de ter havido ou não pagamento, o lançamento
efetuado em relação ao ano calendário de 2005, está dentro do prazo legal para o lançamento,
não se podendo falar em prescrição ou mesmo decadência.
Considerando que o recorrente arguiu em seu recurso a prescrição do crédito
tributário, suscitando o artigo 174 da lei 5.172/66, que institui o Código Tributário Nacional,
conforme o próprio artigo apresentado, tem-se que a prescrição do crédito tributário ocorre em 5
anos da constituição definitiva. Vê-se, portanto, que o contribuinte não tem razão, haja vista o
fato de que o crédito em questão, ainda encontra-se em fase de constituição, conforme a decisão
de primeira instância e o recurso do contribuinte ora em análise.
Senão, analise-se o artigo 174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
2 – Da realidade fática e da ilegalidade do lançamento do imposto de renda
arbitrado com base (apenas) em extratos e depósitos bancários sobre os depósitos bancários.
Sobre os argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não autorizam o
lançamento efetuado, tem-se que o entendimento do recorrente é equivocado, pois segundo as
disposições legais, a presunção é Juris Tantum, onde cabe ao contribuinte a comprovação da
origem dos depósitos, demonstrando que os mesmos não são tributáveis, ou que já foram
tributados. No caso, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Em relação à súmula 182 do TFR, tem-se que a mesma não se sustenta ao caso em
questão, além dos motivos anteriormente apresentados, tem-se que houve mudança na legislação
sobre os depósitos bancários a partir de 01/01/1997, quando entrou em vigência a lei 9.430/96,
onde ocorreram alterações significativas nas hipóteses de incidências tributárias relativas ao fato
gerador mencionado pela recorrente.
3 - Da redução da multa.
Analisando o recurso apresentado, observa-se que o recorrente termina por inovar
em seus argumentos ao pleitear a redução da multa aplicada.
Considerando que o contribuinte não questionou a aplicação e a consequente
redução da multa aplicada por ocasião da impugnação, tem-se que esta solicitação é preclusa,
pois não foi submetida à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a redução da multa se enquadrasse nas hipóteses previstas
na legislação, esta solicitação não deve ser acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.002081/2008-39

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital